Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-05.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012222-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), ELTON HENRIQUE FERREIRA registrado(a) civilmente como ELTON HENRIQUE FERREIRA - CPF: 054.282.271-76 (PACIENTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), ELTON HENRIQUE FERREIRA registrado(a) civilmente como ELTON HENRIQUE FERREIRA - CPF: 054.282.271-76 (PACIENTE), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012222-05.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EDUARDO WEIGERT DUARTE

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

HABEAS CORPUS
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO

INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA O DECRETO CAUTELAR
– INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELOS REGISTROS CRIMINAIS DO PACIENTE –
2)

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO-PENA –
3)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
4)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
5) ORDEM DENEGADA
.

1)

Não padece de fundamentação insubsistente o decreto de prisão preventiva que observa, rigorosamente, os requisitos do art. 312, do CPP, cuja imposição justifica-se para garantia da ordem pública, haja vista periculosidade concreta do agente e possibilidade de reiteração delitiva, revelada pela contumácia do paciente nas práticas criminosas.

2)

A prisão processual advém de mero juízo cautelar e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Deste modo, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

3)

Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

4)

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP posto que evidentemente incompatíveis com a constrição decretada, por insuficientes ou inadequadas.

5)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Eduardo Weigert Duarte, em favor de
Elton Henrique Ferreira
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.º 3029-82.2020.811.0064, Código n. 706668, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 45832464).

Sustenta o impetrante que o paciente se encontra segregado desde o dia 05 de maio do corrente ano, por suposta prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo).

Segundo o impetrante, o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se
totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida
, e ainda a
manutenção da preventiva não preenche os requisitos do art. 312 do CPP
, destacando o
princípio da presunção de inocência
, afirmando que os argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito, bem como fundamentação inidônea alegada a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Assevera que inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva do paciente, pois que não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique as investigações do inquérito policial, ou seja, inexiste o
periculum libertatis
.

Afirma a necessidade de se atentar para o
princípio da homogeneidade
, tendo em vista que ao acusado não pode ser imposta custódia quando ao final do processo, as chances do acusado ser absolvido são grandes, e caso venha a ser condenado, a pena se iniciará em regime diverso do fechado.

Assevera a possibilidade de
substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP
, visto que o paciente não frustrará a persecução penal, bem como porque
“a simples menção dos verbos, contidos no art. 312 do CPP, não enseja permissa vênia, a decretação da custódia cautelar”.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312, do CPP, com a expedição de alvará de soltura ou a substituição pelas medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.º 46329978). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.º 46767982).

O
parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id. 47176956), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

Por ausência de tempo hábil em razão do presente writ estar maduro para decisão em colegiado e, por se confundir com o próprio mérito, analiso o pleito de reconsideração (id. 47117960) no mérito da ação mandamental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP, ou a substituição da medida extrema pelas medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP.

De acordo com os autos, no dia dos fatos, o paciente foi abordado pela equipe especial da Polícia Militar – Força Tática, os quais solicitaram para que comprovasse a propriedade da motocicleta XRE-300 que estava em sua posse, momento em que informou que o recibo se encontrava em sua residência, tendo ele autorizado a entrada dos policiais na residência. Contudo, afirmou que não tinha conhecimento que sua companheira Luana Sabrina dos Santos bem como seu cunhado Elias Celio dos Santos estavam a dar guarida e ocultar arma de fogo em sua resistência sem sua permissão.

O magistrado de origem, em decisão proferida em 06/05/2020, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) Trata-se de prisão em flagrante ocorrida na data de ontem (05/05/2020), em razão do cometimento, em tese, do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), figurando como conduzido ELTON HENRIQUE FERREIRA. Instado à manifestação, o Ministério Público opinou pela homologação do auto de prisão em flagrante e conversão em preventiva.

Segundo consta do auto de prisão em flagrante, a guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento tático pelo bairro Carlos Bezerra, avistou o autuado em fundada suspeita, utilizando tornozeleira eletrônica, numa motocicleta XRE-300, placa NKZ-3177. Narra que abordaram o indivíduo e, ao indagarem sobre o documento da motocicleta, este informou que estava em sua residência, para onde se deslocaram, ocasião em que o autuado, muito nervoso, apresentou apenas o recibo do veículo.

Extrai-se do caderno investigativo que os Policiais indagaram ao autuado se havia algo de ilícito na residência, mas este afirmou que não havia e autorizou que os policiais verificassem o imóvel, momento em que
foi localizada a pistola calibre 380, com cinco munições
. Além disso, consta que
foram encontrados dois aparelhos celulares e quatro pacotes contendo o total de 20 chips de celular lacrados, havendo indícios de que estariam sendo utilizados para a prática do delito de estelionato, conhecido como “Golpe da OLX”
, em que os criminosos utilizam diversos números móveis diferentes.

Menciona o boletim de ocorrência, por fim, que, após checagem da motocicleta, verificou-se que não se trata de produto de roubo, razão pela qual não foi apreendida. Ao ser indagado pelos Policiais Militares quando de sua prisão,
o autuado confessou que a arma de fogo foi localizada em sua residência
.

Eis a síntese do necessário. Decido. (...).

Assim sendo, à luz do acima exposto, em consonância com a Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020 e a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, consigno que deixei de realizar audiência de custódia em virtude da necessidade de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus.

Nesses termos, passo à análise do presente feito.

Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada.

Quanto à necessidade de manutenção do preso no cárcere, é certo que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela autoridade judiciária. (...).

No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria em relação ao indiciado
, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes, em que consta que a arma de fogo e munições teriam sido localizadas na residência do autuado, o que inclusive foi por ele admitido em seu interrogatório. Daí a inviabilidade de se considerar ilegal a prisão, diversamente do que afirma a Defesa do autuado.

Não bastasse isso,
verifico a necessidade da manutenção da segregação do indiciado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente
.

Nesse sentido,
consigno que, ao consultar o sítio do TJMT pelo nome do conduzido, verifica-se que este possui três condenações criminais pela prática de delitos de roubo, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 0006931-53.2014.8.11.0064)
.

Convém destacar que,
no dia 23/10/2018, o flagrado Elton foi colocado em regime mais brando (semiaberto), nos autos supramencionados, e teria se envolvido novamente em empreitada delitiva, demonstrando que a sua liberdade é incompatível com a paz social e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes
, de modo que, conforme acima mencionado, há necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

Desse modo,
há indícios de que o autuado Elton seja inclinado à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos
.

É evidente que essa constatação de reincidência reforça a séria
presença de elemento a justificar a prisão preventiva do flagrado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte o conduzido a delinquir
. (...).

Desse modo, não obstante os argumentos suscitados pela defesa no pedido apresentado, quando pretende a concessão de liberdade provisória do autuado, é certo que os fundamentos que justificam a prisão resistem fortemente às alegações no sentido da concessão de sua soltura, manifestamente descabidas no caso ora em análise, em especial em face de sua reincidência.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade provisória ao autuado e
CONVERTO a prisão em flagrante de ELTON HENRIQUE FERREIRA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso II, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal
, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.

Oficie-se ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (autos n. 0006931-53.2014.8.11.0064), informando acerca da prisão do autuado Elton.

De modo a assegurar celeridade ao cumprimento desta decisão, em especial em face das circunstâncias atuais de trabalho decorrentes da pandemia do COVID-19, SERVIRÁ A PRESENTE COMO COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO CONDUZIDO. (...)”.

O impetrante requereu a revogação da prisão preventiva aduzindo, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação, sob o argumento de que é presumidamente inocente, atribuindo a terceiro a propriedade da arma de fogo apreendida em sua residência.

Contudo, em decisão proferida em 06 de junho de 2020, o magistrado de origem indeferiu o r. pedido formulado e manteve a prisão preventiva do paciente Elton Henrique Ferreira, sob o seguinte fundamento:

“(...)
De início, verifico que, não obstante a defesa tenha apresentado argumentos no sentido de que a arma de fogo apreendida pelos policiais não pertencia ao acusado, consta do caderno informativo que referido armamento foi localizado no interior da residência do réu, o que configura, em tese, a elementar do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, circunstância apta a ensejar prisão em flagrante do conduzido.

No caso ora examinado, inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, o que restou analisado por este Juízo quando da homologação do flagrante.

De igual modo,
não há falar-se em ausência de indícios de autoria neste caso, de modo que a controvérsia acerca da propriedade do objeto deverá ser discutida em momento oportuno, durante eventual instrução processual.

Convém destacar, demais disso, que
não se trata de fato isolado na vida do investigado, uma vez, ao consultar o sistema SEEU, é possível constatar que possui 03 (três) guias executivas de pena pela prática de delitos de roubos majorados, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, cujo processo executivo tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca
(autos n. 0006931-53.2014.8.11.0064).

Assim,
há indícios de que o autuado seja inclinado à prática de crimes, revelando probabilidade concreta de que, solto, poderá seguir praticando delitos. Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente
. (...).

Consigne-se que
o conduzido cumpria pena em regime semiaberto quando da possível prática do delito imputado neste feito
, restando evidenciado que as medidas cautelares não se mostram adequadas neste caso.

Ademais, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que converteu a prisão flagrancial do conduzido em preventiva.

Portanto, em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido formulado e mantenho a prisão preventiva do autuado ELTON HENRIQUE FERREIRA. (...)”.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se
devidamente fundamentada
, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, sendo que os motivos que a ensejaram permanecem, de modo que a autoridade apontada como coatora fez referência expressa aos
indícios de autoria e materialidade do delito
, bem como,
a necessidade da prisão para a garantia da ordem púbica
.

Aliás, no que pertine aos indícios de autoria, malgrado defesa apresente argumentos no sentido de que arma de fogo apreendida pelos policiais não pertencia ao paciente, consta do caderno informativo que referido armamento foi localizado no interior da residência deste, o que configura, em tese, a elementar do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, de modo que controvérsias acerca da propriedade do objeto deverá ser discutida em momento oportuno, durante eventual instrução processual.

Conforme relatado, no caso em apreço, a autoridade judiciária considerou a
necessidade de se garantir a
ordem pública
como forma de se evitar a reiteração delitiva do paciente
, vez
possui três condenações criminais pela prática de delitos de roubos majorados, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, cujo processo executivo tramita perante o Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 0006931-53.2014.8.11.0064).

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Não por outro motivo, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardara ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva. 3.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,

SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019) (...) 5. Recurso não provido”

(RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Não obstante, o
Enunciado Orientativo Número n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também
não representa desrespeito ao
princípio constitucional da presunção de inocência
, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos e ausência da prova de materialidade e indícios de autoria, o que não ocorre na espécie. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Esse, inclusive, é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante”
(RHC 101.630/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 4.4.2019).

Ademais, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, forçoso é reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao
princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

Nesse sentido já proferi decisão:

“(...) não fere o princípio da homogeneidade a simples probabilidade de obter condenação em regime menos gravoso que o fechado, mormente considerando que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. (...)”
(HC 37161/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável
, também, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise, até porque,
quando da prática do crime aqui tratado, o paciente encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto, o que reforça necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido”.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

No mais, é certo que em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o “
princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016

Publicação DJe 26/09/2016).

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Elton Henrique Ferreira
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020